Tribunal: TJBA
Processo: 8007013-38.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007013-38.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE FERREIRA MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CAIO HIPOLITO PEREIRA, LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE RISCO E LUCRATIVIDADE DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GENÉRICA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MORA CARACTERIZADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A taxa de juros remuneratórios, mesmo quando superior a 12% ao ano, não caracteriza, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão judicial das taxas pactuadas somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a existência de desvantagem exagerada ao consumidor.

II - Taxas de juros remuneratórios que não ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza não configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como o risco da operação, a análise de lucratividade e o perfil da instituição financeira.

III - A mera circunstância de a taxa contratada situar-se acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada capaz de colocar o consumidor em situação de onerosidade excessiva.

IV -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007013-38.2022.8.05.0256
, em que são partes, como Apelante
CLEONICE FERREIRA MENDES
e, como Apelado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta